Tribunal: TJPA
Processo: 0804849-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804849-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: IASMIM SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº. 0804849-83.2021.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: JOSIAS MODESTO DE LIMA, OAB-PA Nº 30.020.

PACIENTE:

IASMIM SOARES DOS SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800287-07.2021.8.14.0105
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES, (JUIZ CONVOCADO)
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medida cautelar diversa, quando a custódia encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da paciente revelada pelo
modus operandi
adotado pela
agente, vale dizer,
é acusada de, supostamente, ter praticado, por meio de omissão imprópria e juntamente com seu companheiro, o crime de estupro de vulnerável, de forma reiterada, em desfavor de sua própria filha, iniciando os abusos quando a menor possuía apenas 06 anos e terminando quando tinha 10 anos de idade.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pelo advogado
Josias Modesto de Lima
, em favor de
Iasmim Soares dos Santos
,
que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Concórdia do Pará, pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c art.71, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em resumo, que o juízo tido como coator, sem apresentar justificativa idônea, converteu a prisão em flagrante da paciente em custódia preventiva.

Sustenta que a coacta não cometeu crime algum, nem violência ou grave ameaça contra ninguém, pelo contrário, foi vítima juntamente com seus filhos de diversos abusos e agressões por parte do seu ex-companheiro.

Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente, enfatizando, inclusive, o fato de ser mãe e única responsável pelos seus 03 (três) filhos menores.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no julgamento de mérito, para que seja concedida a liberdade provisória à paciente, ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da
prisão, preferencialmente aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (PJe ID nº. 5.285.978).

Por último, o Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (PJe ID nº. 5.332.542).

É o relatório
.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

De início, reproduzo trechos da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
, respectivamente:

“(...)1.Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial, em desfavor dos nacionais
Antônio Chaves da Silva
e
Iasmim Soares dos Santos
, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP (ID 27037078, pg. 1 a 3), em decorrência da
acusação de estupro de vulnerável da criança A.B.S.D.S.

2.O
Ministério Público se manifestou favoravelmente à decretação da custódia cautelar
(ID
27112889)
.

É o breve relatório. DECIDO.

3
. Entendo que estão presentes os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva
.

4.
Os indícios de autoria do crime estão presentes nos depoimentos trazidos com a representação
(ID 27037078, pg. 8) e Ofício C.T. 019/2021 do Conselho Tutelar de Tucumã/PA (ID 27037078, pg. 6 e 7).

5.
Assim, como a prova da existência do crime, extraída dos depoimentos, com riqueza de detalhes, bem como do laudo sexológico
(ID 27037078, pg. 10).

6. O art. 312 do C.P.P. (A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução Criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
) elenca as situações que configuram a fumaça do bom direito, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Como visto nos parágrafos acima, há elementos suficientes para imputar a autoria aos representados e prova da materialidade, enfim, nos autos está presente a fumaça do bom direito.

7. Para a decretação da custódia cautelar preventiva se faz necessária a existência do perigo da demora, cujos requisitos estão prescritos no art. 312 do C.P.P., que a seguir transcrevo: ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução Criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. O perigo da demora existirá quando for necessária a prisão para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

8. Entendo que, no caso vertente, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, configurando o perigo da demora. O representado Antônio estaria abusando sexualmente de sua enteada A. B. S. D. S. atualmente com 10 (dez) anos de idade, com o conhecimento da representada Iasmim, genitora da menor, havendo notícia nos autos de que o casal ainda mantem o relacionamento amoroso (ID 27037078, pg. 24 e 25), tendo se evadido do distrito da culpa,
deixando a infante com a tia de prenome Cleane (ID 27037078, pg. 17), no município de Tucumã.
Dessa forma, a custódia cautelar é necessária para evitar que os representados cometam mais violações à integridade sexual da vítima. Enfim, configura-se assim a necessidade de custódia cautelar dos Investigados para afastá-los do convívio da criança e com o objetivo de evitar o cometimento de outros crimes.

9.
Ante o exposto, estando presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, decreto, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, a preventiva de
Antônio Chaves da Silva
, filho de Maria do Rosário de Andrade Chaves (ID 27037078, pg. 11) e
Iasmim Soares dos Santos,
filha de Maria do Socorro Labis dos Santos
(ID
27037078, pg. 9)
,
ambos qualificados nos autos. Oficie-se ao Delegado de Polícia encaminhando os Mandados de Prisão Preventiva. Após, vistas ao Ministério Público
. (...)”. (grifei)

“(...) Narra a representação policial que a partir de data não precisa, sendo que o fato delituoso foi constatado em 22/05/2021, quando
verificou-se que o representado, de forma consciente e voluntária, por diversas vezes, constrangeu a menor A.B.D.S, criança com apenas 06 anos na data dos fatos, a com ele manter conjunção carnal e atos libidinosos.

Apurou-se que o crime foi praticado com o conhecimento e consentimento da paciente, genitora da menor.
Extrai-se dos autos da representação que a paciente compareceu no Conselho Tutelar para relatar que residia na cidade de Concórdia do Pará e se encontrava em Tucumã há aproximadamente oito dias, pois havia fugido do representado. Segundo ela, era vítima de agressões físicas e psicológicas, bem como sua filha, a menor A.B.S.D.S, havia sido violentada sexualmente por ele.
Com as investigações, a Autoridade Policial tomou conhecimento de que a paciente, genitora da vítima, havia retornado para a cidade de Concórdia do Pará a fim de reatar o relacionamento com o acusado, deixando a filha com a tia. Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público apresentou parecer favorável ao acolhimento da representação,
bem como requereu a produção antecipada de provas sob a modalidade de tomada de depoimento especial da menor e concessão de medidas de proteção mais pertinente ao caso.
No dia 24/05/2021 o Juízo, acompanhando o parecer ministerial, acolheu a representação policial, decretando a prisão preventiva dos representados, com o fito de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal,

considerando a gravidade concreta da conduta, pois o representado Antônio estaria abusando sexualmente de sua enteada A. B. S. D. S.. atualmente com 10 (dez) anos de idade, com o conhecimento da paciente, genitora da menor, havendo notícia nos autos de que o casal ainda mantem o relacionamento amoroso,

tendo se evadido do distrito da culpa, deixando a infante com a tia de prenome Cleane, no município de Tucumã
.
Dessa forma, a custódia cautelar é necessária para evitar que os representados cometam mais violações à integridade sexual da vítima.
A autoridade policial comunicou que no dia 27/05/2021 fora dado cumprimento à prisão tanto do representado quanto da paciente, sendo que esta última foi presa no município de Tailândia.

Ante o exposto, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, não há qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo. Isto era o que tinha para informar. Sem mais para o momento, manifesto protestos de estima. Respeitosamente, IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito. (...)”. (grifei)

Conforme se verifica, a simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar da paciente, pois respaldada em elementos concretos dos autos, sendo demonstrada, de maneira clara e induvidosa, sua necessidade para conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado.

De fato, de acordo com o indicado nas investigações policiais,
a paciente é acusada de ter, supostamente, praticado, por meio de omissão imprópria e juntamente com seu companheiro, o crime de estupro de vulnerável, de forma reiterada, em desfavor de sua própria filha, iniciando os abusos quando a menor possuía apenas 06 anos e terminando quando possuía 10 anos de idade, o que evidencia o efetivo risco de reiteração criminosa.

Friso, aqui, que a via eleita –
Habeas Corpus
- não é a adequada para examinar a alegação acerca da inocência da paciente, eis que tal falto não se encontra comprovado peremptoriamente com as provas pré-constituídas acostadas aos autos, devendo ser melhor examinada pelo juízo de origem,

Outrossim, acerca das
condições pessoais favoráveis
alegadas pelo impetrante, acrescento que essas não são suficientes para a concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Desse modo, a demonstração da necessidade da prisão cautelar, calcada em firmes fundamentos, por si só,
evidencia a insuficiência das medidas cautelares e torna desnecessária a manifestação pormenorizada de sua inaplicabilidade.

Corroborando ao exposto, vale trazer à colação julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, atestando a legalidade da prisão cautelar que, como no caso, fundamentam-se em elementos concretos:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------------------

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. GRAVIDADE DIFERENCIADA DO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELA ORGANIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PRÁTICA REITERADA DE CRIMES PELO GRUPO INVESTIGADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Caso em que os pacientes integravam organização armada criminosa que praticava, reiteradamente, crimes contra o patrimônio, contra a vida e de tráfico de entorpecentes, utilizando-se de modus operandi bastante complexo e elaborado, tendo ambos atuado efetivamente no roubo de uma aeronave posteriormente levada ao exterior, circunstâncias que, somadas, denotam a gravidade extrema dos delitos denunciados, autorizando a preventiva. 2. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de quadrilha armada é suficiente para justificar a segregação cautelar, quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a soltura. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.
4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 352480/MT. HABEAS CORPUS 2016/0083042-7. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Data do Julgamento: 01/06/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 07/06/2017. Grifei).

Por outro lado, a
alegação defensiva de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos não é suficiente para revogar sua prisão cautelar, substituir por medidas diversas, tampouco converter em constritiva domiciliar
, porque, embora tenha sido juntado a comprovação de 01 filho menor de 12 anos, ( e não três, como afirmado pelo impetrante) insisto, o caso sob exame envolve, em tese,
violência ou grave ameaça praticada pela paciente,
de forma omissiva imprópria
, contra sua própria filha
, não se enquadrando, dessa maneira, no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal e nem na legislação pátria.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e

denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 09/07/2021